Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão. O apelante requereu a desistência do recurso (ID. 50025241). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105